Tribunal: TJDFT
Processo: 0704176-93.2020.8.07.0006
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS. COMPROVAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA FEITA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
1. Comprovado nos autos que a autora/apelada adimpliu com todos as prestações do contrato de financiamento, mediante o desconto em sua conta corrente da parcela do mês de março e as subsequentes, referentes aos meses de abril a julho, com o depósito judicial, incabível a cobrança feita pela apelante.
2. RECURSO NÃO PROVIDO.